Tribunal: TJSP
Processo: 2046697-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora sobre bem imóvel do devedor. Alegação de bem de família. Acolhimento. De fato, o bem penhorado é a residência do agravante, de sua esposa e de seus filhos, conforme se extrai das diversas contas de gás, luz e telefone, atuais, bem como das declarações firmadas por vizinhos do agravante e das fotos tiradas do local (fls. 47/853). Destaque-se, ainda,

Ementa:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora sobre bem imóvel do devedor. Alegação de bem de família. Acolhimento. De fato, o bem penhorado é a residência do agravante, de sua esposa e de seus filhos, conforme se extrai das diversas contas de gás, luz e telefone, atuais, bem como das declarações firmadas por vizinhos do agravante e das fotos tiradas do local (fls. 47/853). Destaque-se, ainda, que a citação do recorrente foi realizada no imóvel em questão (fl. 88, da origem). Por derradeiro, é de se frisar que não há prova nos autos no sentido de que o agravante possuísse outros imóveis. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.